Tribunal: TJES
Processo: 5000017-03.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-03.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: RITA DO CARMO VENTURIM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA.
ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE HOUVE OMISSÃO NO ACÓRDÃO AO NÃO HAVER MANIFESTAÇÃO ACERCA DA VIGÊNCIA DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E DO PRAZO DE INCIDÊNCIA DE JUROS. OMISSÃO INEXISTENTE VISTO QUE A DECISÃO FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E EMBASADA EM IMAGEM JUNTADA À RÉPLICA, COMO BEM DESTACADO PELO JUÍZO DE PISO, QUE DEMONSTRA QUE O SINAL, À ÉPOCA ANUNCIADO, NÃO REQUER ASSINATURA, DEVENDO SER PERMANENTE NOS TERMOS DAQUILO QUE FOI ANUNCIADO PELA REQUERIDA. INEXISTE AINDA OMISSÃO QUANTO AO TERMO DE JUROS, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO DEMONSTRA COM CLAREZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS TEMAS NÃO DISCUTIDOS, O QUE SIGNIFICA NA IMPROCEDÊNCIA DO REFERIDO PEDIDO. NESSE SENTIDO, NÃO HÁ COMO ACOLHER O PLEITO RECURSAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)